Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. AUSENCIA DE RELATÓRIO DA SITUAÇAO PROCESSUAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A eminente autoridade judiciária singular indeferiu, momentaneamente, a análise do pedido de progressão de regime do apenado, em razão deste ter permanecido recolhido em outra unidade da federação e ainda não ter sido realizada a consolidação de sua situação.
2. Diante da juntada do relatório atualizado do tempo de prisão do apenado (após a interposição do presente recurso), cumpre seja realizado o exame dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão pelo juízo “a quo”, não podendo tal verificação se dar diretamente neste colegiado, sob pena de supressão de instância.
3. O pedido subsidiário formulado em sede de recurso de concessão de livramento condicional não havia sido apreciado em primeira instância, não podendo ser enfrentado neste segundo grau. Ademais, após o agravo, houve decisão indeferindo a benesse pela ausência do requisito objetivo, cumprindo ao interessado recorrer diretamente a decisão.
4. Recurso desprovido.